Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726497-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ESTRELA FILHO AGRAVADO: MARCOS LEHMEN, CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 73509896), sem pedido de efeito suspensivo ou de urgência, interposto pelo Executado contra decisão proferida em cumprimento de honorários sucumbenciais n. 0009564-84.2017.8.07.0018, em que foi rejeitado pedido feito em “questão de ordem” para retificação de cálculos dos honorários sucumbenciais. O Agravante alega que: 1) o cumprimento de sentença decorre de honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução, opostos pelo ora Agravante e julgados improcedentes. 2) aduz que, como não foi atribuído valor à causa nos embargos à execução, restou entendido que corresponderia ao valor do processo de execução, que à época era de CR$ 242.493.350,64; 3) alega que os Agravados não demonstraram no cumprimento de sentença como foi feita a conversão da unidade monetária para a moeda atual, de maneira que devem ser retificados os cálculos. Requer: Por todo o exposto espera seja o recuso conhecido e provido, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada, sendo determinado a retificação dos cálculos, para apurar o valor dos honorários devidos, a partir do percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, de CR$ 242.493.350,64 (duzentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e cinquenta cruzeiros e sessenta e três centavos) convertida para o padrão monetário atual, de acordo com a legislação vigente, a partir de janeiro de 1991. O preparo foi recolhido (ID 73512148) e o recurso é tempestivo. Proferido despacho (ID 73561922) por este Relator, intimando o Agravante para se manifestar sobre a preclusão da matéria, suscitada de ofício. O Agravante se manifestou no ID 73808710. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. DECIDO. A questão discutida no presente agravo de instrumento, que versa sobre a correção dos cálculos de valor perseguido em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, encontra-se há muito preclusa. Consta dos autos de origem que o Agravante foi condenado, em embargos à execução, ao pagamento de honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa (acórdão no ID 95030592 de origem). O Agravante não havia atribuído inicialmente valor aos embargos à execução. Em réplica (ID 95030556 de origem), no entanto, o Agravante atribuiu aos embargos o valor de R$ 41.130.952,08 (quarenta e um milhões, cento e trinta e mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oito centavos). Note-se que o valor da causa foi atribuído, em réplica, na moeda atual, devendo ser rechaçada a tese do Agravante de que, como não foi atribuído valor à causa nos embargos à execução, restou entendido que corresponderia ao valor do processo de execução, que à época era em moeda antiga de CR$ 242.493.350,64. Na sentença dos embargos à execução (ID 95030560 de origem) o Juízo a quo mencionou que o valor da dívida em execução passava da monta de quarenta e um milhões de reais, em consonância com o valor da causa atribuído pelo próprio Embargante/Agravante em réplica. Na inicial do cumprimento de sentença (ID 189062063 de origem), os Agravados mencionaram o valor da causa dos embargos à execução fixados em R$ 41.130.952,08: O executado ingressou com Ação de Embargos em face de BRB Banco de Brasília S.A, onde teve o seu pedido JULGADO IMPROCEDENTE E EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa em sentença, entretanto, em acórdão esse valor foi majorado para 15% do valor da causa, conforme consta na guia da inicial o valor da causa é de R$ 41.130.952,08. (grifo nosso). É totalmente descabida a tese nova – e contrária ao valor dos embargos atribuído pelo próprio Agravante – no sentido de que os Agravados não demonstraram como fizeram a conversão da moeda antiga para a atual, com o fito de apurar o valor da causa e calcular os honorários sucumbenciais. Ademais, qualquer insurgência contra o montante dos honorários cobrado no cumprimento de sentença, que tem por base de cálculo o valor da causa, deveria ser deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo Agravante em 15/04/2024 (ID 193286239 de origem). O Juízo a quo já proferiu decisão acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, destacando que não há equívoco nos cálculos apresentados pelos Exequentes. Posteriormente, a decisão foi integrada em embargos de declaração para favorecer os Exequentes, a fim de aplicar os honorários advocatícios e multa do art. 523, §1o, do CPC. A decisão em embargos de declaração foi disponibilizada no DJe em 24.06.2024. Desse modo, além de o Agravante estar inovando tese que contraria o valor dos embargos à execução por ele atribuído, a decisão acerca da correção dos cálculos apresentados pelos Agravados já está há muito preclusa. Não é possível que a parte, a todo momento, apresente novos fundamentos para se insurgir contra o valor em cobrança. A tese suscitada em questão de ordem na origem e repisada no presente recurso não deve, portanto, ser conhecida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com base no art. 932, III, do CPC. Advirta-se que, na hipótese de interposição de novos recursos manifestamente protelatórios, será passível de multa prevista no art. 1.021, §4o, ou 1.026, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025 12:37:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador